Tribunal: TJDFT
Processo: 0726030-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726030-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN, ESPÓLIO DE LINDÓIA BARRETO VINHAS AGRAVADO: QUADRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARAJO IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN e ESPÓLIO DE LINDÓIA BARRETO VINHAS, tendo por objeto a r. decisão prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação declaratória de validade de negócio jurídico proposta pelos agravantes em desfavor de QUADRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARAJÓ IMÓVEIS LTDA, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Cristalina/GO, nos seguintes termos (ID 161028358 – processo referência): Cuida-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico, movida por JOSÉ ANTÔNIO COUTINHO VINHAS DURAN e LINDÓIA BARRETTO VINHA em desfavor de QUADRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARAJÓ IMÓVEIS LTDA. A presente ação veicula pretensão diretamente relacionada a direitos reais sobre bens de raiz que não se acham localizados em Brasília. Pretendem os demandantes, conforme PEDIDO expressamente formulado, a concessão de um provimento judicial bastante ao reconhecimento da validade de negócio jurídico entabulado, consistente na compra e venda de imóveis situados um na Rua 32, Quadra 19, lote 22, Inscrição Municipal 8190190002000, e o outro na Rua 33, Quadra 22, lote 11, Inscrição Municipal 8190220011000, no interior do loteamento Mansões Marajó – GLEBA P, ambos no Município de Cristalina, Goiás. Com efeito, vislumbra-se que eventual concessão do provimento vindicado, voltado à declaração da validade da avença, implicará, por via reflexa, na modificação dos DIREITOS REAIS sobre os imóveis, na medida em que o fim último perseguido pelos autores com a presente ação, é assegurar que a primeira ré forneça a documentação necessária à transferência do domínio dos imóveis, conforme pedido expressamente veiculado (ID 160839959, p. 8). Dessa forma, tem-se que a demanda, na qual se postula o expresso reconhecimento e a modificação da titularidade de DIREITOS REAIS, foi distribuída em Brasília, ou seja, sem que fosse observada situação de competência absoluta, determinada pelo foro rei sitae. A PRETENSÃO finda por atrair, na espécie, SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO, a regra do artigo 47 do Código de Processo Civil, transcrita a seguir, por sua relevância para o deslinde da questão relativa à competência: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. A competência do foro de situação da coisa - de índole funcional e absoluta - não pode ser derrogada, tampouco comportando prorrogação pela vontade das partes, razão pela qual não se reconhece, em tais casos, a prevalência de foro de eleição, estipulação admissível para os casos em que a contenda é meramente obrigacional e não inclui, tal como ocorre na espécie, PRETENSÃO expressa e materialmente relacionada a DIREITOS REAIS, incidente sobre IMÓVEL. Trata-se, como cediço, de norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Diante do exposto, ancorado na regra de competência funcional (absoluta), haurida dos artigos 47, caput e §2o, e 64, §1o, ambos do Estatuto Processual Civil, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao competente Juízo Cível da Comarca de Cristalina/GO, procedendo-se às comunicações pertinentes. Intime-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Em suas razões recursais (ID 48483352), os recorrentes aduzem que, por força do princípio da especialidade, os ditames da legislação consumerista se sobrepõem aos comandos, indicados no édito guerreado, do art. 47, caput, do Código de Processo Civil (CPC), pleiteando a reforma do aludido decisório. Colacionam arestos que entendem favoráveis à sua tese e postulam, ao final, o deferimento da tutela antecipada para que seja afastada a determinação de remessa dos autos, pugnando pelo regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, almejam a suspensão da marcha processual até a análise do mérito do presente agravo. É o relatório. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de os agravantes suportarem quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção da decisão até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador